Tribunal: STF
Processo: ARE 1558203
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO APENAS EM RELAÇÃO AO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUANTO ÀS DEMAIS TESES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O recurso especial mostra-se intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo de 15 dias, conforme o disposto nos arts. 798 do CPP e 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do CPC. 2. O "habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 15/4/2021)." (AgRg no AREsp n. 2.652.651/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.) 3. Na linha dos precedentes desta Corte, é "cediço o entendimento de que o parecer ministerial de cúpula não possui caráter vinculante, sendo apenas a opinião do representante do Ministério Público Federal, que pode ser objeto de discordância por parte do relator [...]" (AgRg no HC n. 845.677/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). 4. Agravo regimental desprovido



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, X, XI, LVI, XXXV, XLVII, e, LIV e LV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O STJ assim analisou a controvérsia: 



    A decisão agravada não comporta reparos. 



    Isso, porque o recurso especial mostrou-se intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo de 15 dias, conforme o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal e 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil. 



    Consoante consignado na decisão agravada, o acórdão foi publicado em 5/7/2023, e o recurso especial foi interposto somente em 24/7/2023, sendo manifesta, portanto, sua intempestividade.



    Assim, observo que, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.456.404/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20/5/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.459.285 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crimes sexuais. Cerceamento de defesa. Aplicação da pena. Dosimetria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido (ARE 1.185.471/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/4/2019 — grifos no original).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator